Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ADRIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 032.634.551-50 (AGRAVADO), ADRIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 032.634.551-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005887-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUDICEIA FERREIRA PAES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.

2. Não configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida.

3. Recurso de agravo de instrumento provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1080003-76.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
ADRIANA DE ALMEIDA SILVA
, que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a imediata restituição do veículo apreendido, em razão de suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo banco agravante (ID. 183678937 dos autos principais).

Em suma, sustenta o agravante que a mera proposta de acordo não é suficiente para afastar os efeitos da inadimplência, sendo necessária a formalização do ajuste ou o pagamento integral para purgar a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Defende a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, devendo-se, portanto, a agravada purgar a mora para restabelecer o contrato de alienação fiduciária e impedir que a propriedade do bem alienado seja consolidada em favor do autor.

Sob tais argumentos, pugna pela manutenção da liminar de busca e apreensão.

A liminar postulada foi indeferida - ID nº 273049360.

A agravada apresentou contraminuta, alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de visualizar os documentos juntados na petição inicial da ação de busca e apreensão, o que violaria seu direito de defesa. No mérito, pelo desprovimento (ID. 275175893).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de
ADRIANA DE ALMEIDA SILV
, ora agravada, alegando, em síntese que:

“
O Autor firmou com o (a) Requerido na data de 21/01/2022 a
Cédula de Crédito Bancário sob o nº 2281992/22
para o financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de
R$ 55.690,08
(cinquenta e cinco mil e seiscentos e noventa reais e oito centavos), a ser pago em 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.160,21 (mil e cento e sessenta reais e vinte e um centavos), com inicio dos pagamentos em 20/02/2022 e previsão de término para 20/01/2026.

Ocorre que, enfrentando dificuldades no cumprimento do contrato, o financiado optou pela repactuação do contrato, realizada em 17/06/2022, conforme aditivo anexo, assumindo o pagamento de 44 prestações mensais, no valor de R$ 1.188,56 (mil e cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com inicio dos pagamentos em 25/07/2022 e previsão de término para 25/02/2026.

Em garantia das obrigações assumidas, o(a) Requerido(a) transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca GM – CHEVROLET Modelo
CELTA
SPIRIT/ LT 1.0 MPFI 8V
Ano fabricação/modelo 2015/2015
Cor PRATA Chassi 9BGRP4820FG378562 Renavam 01046265390 Placa FIG5G54.

Liminar deferida em 20/01/2025 (ID 181123796 dos autos principais) e cumprida em 10/02/2025, ocasião em que a parte requerida foi citada (ID 183665514).

A parte requerida apresentou contestação, ocasião em que juntou comprovantes de tratativas com o credor, requerendo a procedência da ação, a fim de que seja permitido o pagamento do débito no valor de R$ 5.940,79, inicialmente ofertado pela instituição financeira.

Sobreveio a decisão agravada, que revogou a liminar anteriormente deferida, sob os seguintes argumentos (ID. 183678937 dos autos principais):

“Analisando os autos, verifico que a requerida demonstrou documentalmente (id 183556139), que realizou tratativas com o credor, no sentido de quitar as parcelas em atraso.

Ademais, verifico pelos documentos apresentados pela parte requerida, que no dia 10.02.2025, foi-lhe ofertada a quitação do débito no valor de R$ 5.940,79, tendo a mesma solicitado o envio do boleto, contudo, sem que houvesse finalização do acordo em razão da apreensão do veículo ter sido realizada na mesma data.

Assim, havendo tratativas entre as partes para a quitação do débito extrajudicialmente, resta violado o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as partes não apenas por ocasião da celebração dos contratos, mas também durante o seu cumprimento, o que justifica, portanto, a revogação da decisão liminar outrora proferida, uma vez que o autor agiu em nítido comportamento contraditório ao oportunizar à parte o pagamento do valor em atraso e ao mesmo tempo continuar com a presente ação.

[...]

Diante disso, REVOGO a decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do bem dado em garantia da dívida e determino, por consequência, a sua imediata restituição.”

Pois bem.

- Preliminar de nulidade por cerceamento aventada pela agravada

É certo que a Constituição Federal assegura o princípio da publicidade dos atos processuais como norma geral (art. 5º, LX), ressalvadas as hipóteses legais de tramitação em segredo de justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que, em que pese deva ser afastado o sigilo processual, tenho que não restou configurado qualquer prejuízo a agravante a ensejar nulidade processual, mormente porque a agravada logrou apresentar regularmente sua contestação.

Deveras,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se seja afastado o sigilo processual (segredo de justiça) dos autos originários nº 1080003-76.2024.8.11.0041.

- Mérito

A questão central a ser dirimida consiste em definir se a mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito são suficientes para afastar os efeitos da inadimplência no âmbito de contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

Com efeito, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é claro ao dispor que a mora do devedor fiduciante somente se purgará com o pagamento integral da dívida pendente, não havendo outra forma de recompor a regularidade contratual,
in verbis
:

"Art. 3º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor."

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou posicionamento no sentido da
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
aos contratos de alienação fiduciária, consoante se extrai do seguinte aresto:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO ESPECIAL.

1. De acordo com o art. 3º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, somente o pagamento integral da dívida é capaz de recompor a regularidade do contrato. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1003568/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06/03/2018)

Deveras, em que pese em contestação dos autos originarios a agravada tenha trazido
print
de tela e áudio das conversas de WhatsApp com os prepostos do banco agravante, verifica-se que nos áudios de ID. 183567179, 183567169, 183567166 e 183567162 dos autos principais o preposto do banco agravante fora claro, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou ausência de boa-fé da agravante,
in verbis
:

- “Adriana o seu veículo já foi apreendido”

- “Sim, eles saíram daqui agora com o carro.”

“- Nossa Adriana, não acredito! Se a Sra. estivesse com o boleto em mãos, a sra. estaria assegurada da apreensão, mas como o Jurídico não tinha liberado para eu emitir, infelizmente, tem a possibilidade da sra. restituir, porém somente mediante a QUITAÇÃO TOTAL, ai a gente não consegue jogar esse valor de campanha.”

- “A gente vai ter que aguardar, ... porém o saldo devedor da sra. era superior a 18 mil reais, então presumo que a sra. terá que para entre 25 a 30 mil reais.”

Logo, ainda que existentes tratativas de composição ou mesmo proposta para quitação parcial do débito, tais fatos não têm o condão de, por si só, afastar os efeitos da inadimplência, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de acordo válido entre as partes, nos termos da legislação específica que rege o contrato de alienação fiduciária.

Tampouco vislumbra-se ter havido comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
)
por parte do agravante ao manter o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mesmo diante das tratativas em curso, haja vista que seus prepostos foram enfáticos ao afirmar que somente mediante a quitação total seria possível a restituição do bem (áudios de ID 183567179 e outros dos autos principais).

Destarte, não havendo elementos capazes de recompor a mora do devedor fiduciante, deve prevalecer a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, afastando-se a arguição de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e restabelecer a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Determino ainda, que seja afastado o sigilo processual (segredo de justiça) dos autos originários nº 1080003-76.2024.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025